Tribunal: CARF
Processo: 15374.000141/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000141/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/04/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT. ALÍQUOTAS DO RAT. SUMULA
351 DO STJ. PARECER PGFN/CRJ/No 2120 /2011.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Súmula STJ n.o
351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Sr. Ministro de Estado de
Fazenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em reconhecer a
decadência até o período de 08/1999 (inclusive) e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
para excluir do lançamento os levantamentos 1) PAG, MAG, RNG, ALG, AMG, ESG e APG
em 1999; 2) RNG, ALG e BAG em 2000; 3) RNG e ALG em 2001 e 4) RJG em 2004.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000141/2009-06
Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado em desfavor da empresa em epígrafe,
consistente em contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os valores de remuneração pagos aos seus
segurados empregados, conforme descrito no Relatório Fiscal a fls.112/125, e seus anexos, e-fls.
175/188.
Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório
constante da resolução no 2302-00.146, o qual transcrevo a seguir:
Informa a Autoridade Lançadora que as bases de cálculo utilizadas para a quantificação
do débito correspondem às remunerações pelos serviços prestados pelos segurados
empregados, constantes nos resumos mensais das folhas de pagamento disponibilizadas
pela empresa.
Relata o agente fiscal que a empresa Telemar e suas incorporadas, ao realizaram o seu
auto enquadramento no correspondente grau de risco, consideraram como atividade
preponderante da empresa e de suas respectivas filiais, a prestação de serviços de
telecomunicações, código CNAE 64.20-3, que prevê a incidência da alíquota de I%
(risco leve). No entanto, em revisão ao auto enquadramento efetuado, verificou-se que
tanto a Telemar, como suas incorporadas, possuíam mais de uma atividade econômica,
sendo a atividade preponderante, a de código CNAE 32.21-2, na qual se encontra
contida a atividade econômica de instalação e manutenção de sistemas de
telecomunicação, que prevê a incidência da alíquota de 3% (risco grave). Tal atividade
encontra-se descrita na Relação de Atividades Preponderantes e Correspondente Graus
de Risco, anexo I do Decreto 2.173/97, como - Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para
radiotelefonia e radiotelegrafia - inclusive de micro-ondas e repetidoras.
Irresignado com o supracitado lançamento tributário, o sujeito passivo apresentou
impugnação a fls. 261/302, e os autos foram encaminhados, em diligência, à Junta
Fiscal Notificante, para que esta se pronunciasse a respeito das alegações e documentos
acostados pelo Impugnante, conforme despacho a fl. 1062.
Fruto do incidente processual citado no parágrafo precedente, foi emitida Informação
Fiscal a fls. 1.063/1.068 e, na sequência, proferiu-se a Decisão- Notificação n°
17.403.4/0047/2005, a fls. 1.070/1.089), julgando procedente o lançamento.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador de 1a instância,
a Notificada interpôs Recurso Voluntário ao CRPS.
A Segunda Câmara de Julgamento - 2a CAJ, entendendo que a falta de ciência do
contribuinte acerca do resultado da diligência acima referida feriu os princípios do
contraditório e da ampla defesa, julgou nula a decisão de 1a instância, determinando a
ciência do sujeito passivo a respeito da informação fiscal a fls. 1.063/1.068.
Fl. 2777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

Assim, devidamente cientificada, a Telemar Norte Leste S/A apresentou adendo à
impugnação, a fls. 1471/1475.
A Delegacia RJ-Sul da Secretaria da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro/RJ lavrou
Decisão-Notificação a fls. 1.611/1.628, julgando procedente o lançamento e mantendo o
crédito tributário em sua integralidade.
O Sujeito Passivo foi cientificado da decisão de 1a Instância no dia 15/03/2007,
conforme atesta documento a fl. 1629 V.
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão administrativo julgador a quo, o ora
Recorrente interpôs recurso voluntário, a fls. 1632/1675, deduzindo seu inconformismo
em argumentação desenvolvida nos termos que se vos seguem:
• Que houve decadência parcial das obrigações tributárias;
• Que a atividade-fim da empresa é a prestação de serviço de telecomunicações, nela
laborando a maioria de seus empregados em condições de risco leve. Aduz que a
fiscalização não incluiu os empregados da Recorrente que exercem atividades de
suporte à atividade fim na contagem dos funcionários;
• Que a fiscalização, por mera presunção, entende que o Recorrente atua na construção e
manutenção de estações de redes de longa e média distância de telecomunicações, o que
ensejaria no enquadramento no CNAE 45.33- 0;
• Que desde meados de 1995/1996, o Recorrente nunca mais desempenhou atividades
de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação, pois essas atividades foram
e continuam sendo sempre ou, no mínimo em sua maioria, desempenhadas por
empreiteiras contratadas na modalidade "Turn Key", não sendo, portanto, atividades
exercidas pelo Recorrente;
• Que a taxa SELIC é ilegal e inconstitucional.
Ao fim, requer a declaração de nulidade do lançamento e o reconhecimento do
enquadramento da atividade econômica no grau de risco leve.
Em sessão de 12 de março de 2012, o julgamento foi convertido em diligência,
por meio da Resolução n° 2302-00.146 (e-fls. 2581/2597), para que a fiscalização se
manifestasse quanto ao seguinte:
Configura-se, portanto, afronta ao princípio da legalidade a restrição imposta peia citada
Orientação Normativa quanto à exclusão de parcela de empregados para fins de
enquadramento em grau de risco. Com efeito, se a Lei não estipulou a exclusão de
determinados tipos de segurados, para fins de enquadramento da empresa, não poderia a
normatização infra legal assim fazê-lo.
Acontece, porém, que do exame das informações contidas nos anexos I e II a fls.
126/226, não logrou êxito este que vos relata em apurar qual seria a atividade
preponderante da empresa recorrente e, assim, definitivamente, por termo ao litígio
administrativo, dado que, às atividade classificadas pela auditoria fiscal como atividade
meio, não se encontra associado qualquer CNAE.
Por tais razões, pugnamos pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que a fiscalização, considerando a totalidade dos segurados empregados e avulsos da
empresa, se pronuncie, de maneira conclusiva, a respeito do enquadramento do
Recorrente no grau de risco da empresa para fins de tributação referente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do
inciso lido art. 22 da Lei n°8.212/91.
Fl. 2778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

Em resposta ao solicitado a fiscalização realizou diligência que resultou na
elaboração da Informação Fiscal de e-fls.2678 a 2691.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Aduz o recorrente, que aplica-se aos créditos apurados, a regra decadencial do
paragrafo 4o art. 150 do CTN, devendo-se afastar o entendimento da decisão de primeira
instância que aplicou o artigo 45 da Lei 8.212/91, ao definir o prazo elástico de (10) dez anos.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos termos do art. 173, I, do
CTN, quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.
Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte, ou seja, as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, devem ser apreciadas como
um todo. Esse é o entendimento fixado por meio da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Depreende-se da leitura do relatório fiscal, que as contribuições ao GILRAT à
alíquota de 1%, que não foram objeto de apuração do auto de infração, foram recolhidas à época
própria, o que configura pagamento antecipado do tributo.
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado em 23/09/2004, encontram-
se atingidas pela fluência do prazo decadencial todas as obrigações tributárias relativas aos fatos
Fl. 2779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

geradores ocorridos nas competências anteriores a agosto/1999, inclusive, caducando, por
conseguinte, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário a elas correspondente.
Mérito
Enquadramento da Atividade Preponderante
Defende o recorrente que a sua preponderante é a prestação de serviços de
telecomunicações, nela laborando a maioria de seus empregados em condições de risco leve, à
alíquota de 1%.
Repudia o cálculo apresentado pela fiscalização que não incluiu no cômputo da
atividade preponderante os empregados que exercem atividades de suporte à atividade-fim.
Em ádito, argumenta que a fiscalização, por mera presunção, entendeu que o
recorrente atua na construção e manutenção de estações de redes de longa e média distância de
telecomunicações (CNAE 45.33-0).
Afirma, por derradeiro, que desde meados de 1995/1996, nunca mais
desempenhou atividades de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação, que
passaram a ser desempenhadas por empreiteiras contratadas na modalidade "Tum Key".
Assenta, expressamente, o Relatório Fiscal a e-fl. 116:
A empresa Telemar e suas incorporadas, ao realizarem o seu auto enquadramento no
correspondente grau de risco, consideraram como atividade preponderante, de suas
respectivas, empresas e filiais, a prestação de serviços de telecomunicações, código
CNAE 64.20-3, que prevê a incidência da alíquota de 1% (risco leve). No entanto, em
revisão ao auto enquadramento efetuado, verificou-se que tanto a Telemar, como suas
incorporadas possuíam mais de uma atividade econômica, sendo a atividade
preponderante, a do código CNAE 32.21-2, onde está embutida a atividade econômica
de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação, que prevê a incidência da
alíquota de 3%, conforme a seguir demonstrado.
No item 3 do Relatório Fiscal a e-fls. 175/188, encontra-se detalhado o
procedimento utilizado para se identificar o enquadramento legal da empresa em tela, conforme
transcrevo a seguir:
3. DOS PROCEDIMENTOS
Para efeito de verificação do enquadramento da empresa, dividimos o total de
empregados em grupos, de acordo com a atividade econômica exercida pelos mesmos.
Para tanto, foi utilizado como critério o enquadramento do empregado no código CBO-
Classificação Brasileira de Ocupações.
No período de 07/97 a 12/99: para os estados do Pará (Telepará) e Pernambuco (Telpe)
foram utilizadas relações fornecidas pela Telemar contendo os nomes dos empregados,
cargos e respectivos CBO; para os demais estados, a Telemar informou não ter tais
informações disponíveis. Foram, então, obtidos junto à DATAPREV - Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social, relatórios, por competência, contendo
os empregados (identificados pelo NIT) e respectivos CBOs.
Nos anos de 2000 em diante, foram utilizadas as folhas de pagamento analíticas - meio
magnético e GFIPs em meio magnético fornecidas pela empresa.
Fl. 2780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

(...)
Considerando o grande número de segurados, a complexidade da apuração, o fato da
estrutura de cargos da empresa não sofrer alterações significativas em curtos espaços de
tempo, buscou-se um parâmetro preciso e confiável para verificação do enquadramento
mensal dos estabelecimentos, tendo sido utilizada, via de regra, uma competência por
ano:
Pará- competências 06/97, 06/98, 06/99, 11/2000 e 07/2001; Pernambuco- 06/97, 06/98;
demais estados (MA, RN, AL, AP, AM, ES e BA)- 07/97, 01/98, 01/99, 11/2000,
07/2001; incorporadora (Telemar Norte Leste)- 04/2004.
Os dados foram computados através do agrupamento dos cargos de cada empregado,
por CBOs, para os estados do Pará e Pernambuco.
Para os demais estados, o agrupamento foi feito diretamente pelo próprio código CBO.
Os CBOs, por sua vez, foram classificados, de acordo com as atividades econômicas
exercidas, em diferentes códigos CNAE. As planilhas contendo a classificação dos
cargos por CBO e as classificações do CBO na atividade econômica se encontram nos
ANEXOS I e II, ao presente relatório.
Cabe esclarecer que, em alguns casos, houve funcionários no mesmo cargo, mas
classificados em CBOs diferentes pela própria Telemar. Foram mantidos, então, os
CBO informados pela Telemar pois foi entendimento da fiscalização que, apesar do
mesmo cargo, os funcionários podem exercer atividades diferentes, justificando o
enquadramento dos mesmos em CBOs distintos.
Em consequência dos procedimentos adotados, foram obtidas as seguintes informações:
I) O primeiro grupo verificado, refere-se aos empregados com cargos de suporte
ou administrativos, tais como: economista, advogado, administrador, contador,
etc... Este grupo foi identificado e desconsiderado, com base no item 2.2.1 da
ORIENTAÇÃO NORMATIVA INSS/AFARN° 2:
"2.2.1. Para fins de enquadramento não serão considerados os empregados que
prestam serviços em atividades meio, assim entendida aquelas que auxiliam ou
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa,
como por exemplo: administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, etc..." (grifei)
2) Os demais grupos foram divididos conforme as especificações abaixo descritas,
esclarecendo que foi considerado, para esta classificação, o disposto no Código
Nacional de Atividades Económicas - CNAE, assim como esclarecimentos obtidos na
DTE - Deliberações Técnicas Específicas, da Coordenação das Estatísticas Económicas
- CEE (ANEXO III) de 01/2002, que se refere especificamente ao assunto Instalação,
manutenção e reparação de linhas, redes e equipamentos de telecomunicações:
a) CNAE 64.20-3 - Telecomunicações: esta classe inclui as atividades referentes à
instalação e manutenção de conexões operacionais de rede de telecomunicações em
prédios residenciais, comerciais, industriais, etc, (curta distância), assim como os
demais serviços de telecomunicação relacionados à transmissão de dados, textos, sons e
imagens.
b) CNAE 45.33-0 - Construção de Estações e Redes de Telefonia e Comunicação: esta
classe inclui as atividades referentes à instalação e manutenção de redes/linhas de
telecomunicações de longa e média distancias, redes externas.
c) CNAE 32.21-2 - Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Telefonia e
Radiotelefonia e de Transmissores de Televisão e Rádio: esta classe inclui as atividades
Fl. 2781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

referentes à instalação de máquinas e equipamentos, e os serviços de manutenção e
reparação de sistemas de telecomunicações.
d) CNAE 74.99-3 - Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às
Empresas, não Especificados Anteriormente: esta classe inclui os serviços de contatos
telefônicos (recados, etc.), assim como serviços de prestação de informações por
telefone e call center.
Cabe esclarecer que a prestação destes serviços não se restringe às empresas, podendo
ser prestados às pessoas físicas.
Os fatos acima narrados, em conjunto com as planilhas de classificação dos CB0s, para
fins de detectar a atividade preponderante, comprovam que, para a empresa
incorporadora assim como suas incorporadas, nas competências incluídas nesta NFLD,
o enquadramento correto deve se dar no código CNAE 32.21-2.
3. 1. Outras considerações
Há que se ressaltar que existe uma tendência em se considerar a atividade principal da
empresa como sendo a atividade preponderante em detrimento do disposto na legislação
(art. 22 da Lei 8.212/91, regulamentada pelos Decretos 2.173/97 e 3.048/99).
Preponderante é a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos residentes. Principal é a
atividade econômica fim da empresa.
Não resta dúvida que, embora seu estatuto preveja outras atividades necessárias à
execução da exploração de serviços de telecomunicações, esta é a sua atividade
principal. Esta fiscalização nem tão pouco a legislação previdenciária atacam tal fato. O
que se verificou é, que existem outras atividades econômicas, sendo que a
preponderante é, indubitavelmente, a correspondente ao CNAE 32.21- 2, uma vez que
congrega o maior número de segurados empregados, como demonstrado de forma clara,
precisa e objetiva no presente Relatório e seus anexos.
Analisando os anexos I e II, e-fls 189 a 289, constata-se que realmente não foram
considerados pela fiscalização, no computo da atividade preponderante, os empregados com
cargos de suporte ou administrativos, tais como: economista, advogado, administrador, contador,
etc. em observância ao disposto no item 2.2.1 da Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2, de 21
de agosto de 1997. Também não fora realizado o enquadramento por CNPJ, mas sim pelo
somatório dos empregados na empresa como um todo.
Incialmente o recurso voluntário foi distribuído para análise do relator Arlindo da
Costa e Silva, que no corpo do voto, teceu considerações a cerca do comando contido no item
2.2.1 da Orientação Normativa INSS/AFAR n° 2, de 21 de agosto de 1997. Transcrevo a seguir
trecho do voto que trata sobre o assunto:
Da leitura dos comandos legais acima ventilados, deflui que a legislação que disciplina
a espécie discutida ora nos autos impôs que a alíquota da contribuição social destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho será fixada em
função do grau de risco de acidentes de trabalho da atividade preponderante da empresa
como um todo, e não de cada estabelecimento de per se considerado.
Avulta, igualmente, que a legislação federal suso invocada não prescreveu, para o
cômputo da atividade preponderante, qualquer discrimen entre os empregados
ocupantes de cargos nas atividades meio e fins, considerando como atividade
Fl. 2782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

preponderante aquela que ocupar na empresa o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos.
De tudo o quanto foi visto, se nos antolha inaceitável juridicamente que mera
Orientação Normativa possa modificar o escopo de abrangência do conceito de
atividade preponderante para então fazer excluir do seu computo, para fins de
enquadramento, os empregados lotados em atividades meio, modificando, de maneira
oblíqua, as disposições inseridas no §3° do art. 202 do RPS e, por decorrência lógica, o
conteúdo da norma tributária inscrita no art. 22, II da Lei n° 8.212/91, que não
estabelecem tratamento diferenciado para os empregados lotados nas atividades meio e
fim da empresa.
Assentado que a fixação de alíquotas de tributo constitui-se reserva de lei, nos termos
do inciso IV do art. 97 do CTN, somente o Poder Legislativo dispõe de competência
para dela dispor. A legislação complementar, na forma de Orientação Normativa
dimanada da Coordenadoria-Geral de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro
Social, é pai pequeno no terreiro, não podendo dispor autonomamente de forma
contrária a diplomas normativos de mais graduada estatura na hierarquia do
ordenamento jurídico, in casu, a lei formal e o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Dec. n° 3.048/99, e, assim extrapolar os limites de sua competência
desvirtuando o conceito de Atividade Preponderante, para o qual se exige, no mínimo,
Decreto Presidencial, editado no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição Federal.
(...)
Vislumbra-se viciada de ilegalidade, portanto, a referida Orientação Normativa
INSS/AFAR n° 2, de 21 de agosto de 1997, devendo ser considerados, na determinação
da atividade preponderante da empresa, todos os segurados empregados e trabalhadores
avulsos a serviço do Recorrente, na forma estatuído no §3° do art. 202 do Regulamento
da Previdência Social.
Invocado a se posicionar a respeito do tema, nos autos do Recurso Especial n°
2002/0017236-7, o Superior Tribunal de Justiça entrou de sola no debate chutando para
o mato qualquer chance de convalidação da norma administrativa aviada na aludida
Orientação Normativa 1NSS/AFAR n°2, de 21 de agosto de 1997, conforme dessai da
Ementa do Julgado, a seguir transcrita:
REsp 412789 / SC
Relator Ministro GARCIA VIEIRA
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Publicação/Fonte DJ 27/05/2002 p. 141
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO PARA
O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SAT) — DISCUSSÃO EM
TORNO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA LEI N° 8.212/91 E
LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR
–
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL — RECURSO ESPECIAL — NÃO CONHECIMENTO -
INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/97 – EXCLUSÃO DE EMPREGADOS DA
ÁREA MEIO - ILEGALIDADE.
Se, no contexto do acórdão recorrido, debateu-se sobre matéria essencialmente
constitucional, não há como conhecer do recurso especial quanto a tais aspectos.
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

É descabida e ilegal a exclusão dos empregados que laboram na atividade meio,
para fins de enquadramento da empresa no respectivo grau de risco estabelecido
pela Instrução Normativa 02/97 - INSS. (os grifos não estão no original)
Recurso especial interposto por Moinho Catarinense S/A não conhecido. Recurso
especial interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social conhecido, mas
desprovido.
Configura-se, portanto, afronta ao princípio da legalidade a restrição imposta peia citada
Orientação Normativa quanto à exclusão de parcela de empregados para fins de
enquadramento em grau de risco. Com efeito, se a Lei não estipulou a exclusão de
determinados tipos de segurados, para fins de enquadramento da empresa, não poderia a
normatização infra legal assim fazê-lo.
Acontece, porém, que do exame das informações contidas nos anexos I e II a fls.
126/226, não logrou êxito este que vos relata em apurar qual seria a atividade
preponderante da empresa recorrente e, assim, definitivamente, por termo ao litígio
administrativo, dado que, às atividade classificadas pela auditoria fiscal como atividade
meio, não se encontra associado qualquer CNAE.
Face às considerações do relator, o julgamento foi convertido em diligência para
que a fiscalização, considerando no cálculo da atividade preponderante os empregados ocupantes
de atividade meio, se pronunciasse, de maneira conclusiva, a respeito do enquadramento do
Recorrente no grau de risco da empresa para fins de tributação referente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, nos termos do inciso II art. 22 da Lei n°8.212/91.
Atendendo ao solicitado a fiscalização realizou diligência que resultou na
elaboração da Informação Fiscal de e-fls.2678 a 2691, que em suma, trouxe as seguintes
conclusões:
29. Conforme discriminado no referido Anexo I, os empregados foram classificados de
acordo com as atividades desempenhadas, de acordo com os códigos CBO, divididos
nos seguintes grupos:

30. Compilando os dados apurados no Anexo I, teremos:
a) para o ano de 1999:
Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

b) para o ano de 2000:

c) para o ano de 2001:

d) para o ano de 2004:

31. Os elementos disponíveis nos autos e/ou trazidos pelo contribuinte não foram
suficientes para permitir aferir o correto enquadramento dos empregados classificados
no Grupo A (atividades de suporte) no correspondente grau de risco, para fins de
tributação, referente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
(grifei)
Contudo, embora tenha sido realizado trabalho criterioso pela autoridade fiscal na
diligência comandada por esta turma julgadora, discordo das conclusões contidas na Informação
Fiscal, pois conforme se depreende da leitura do item 1 do tópico 3 do Relatório fiscal,
enquadram-se nas atividades meio, constantes do item A das planilhas elaboradas, empregados
com funções administrativas, tais como economistas, advogados, administradores, contadores,
dentre outros, que a meu ver correspondem a atividades de risco leve dentro da empresa.
Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

3. DOS PROCEDIMENTOS
1) O primeiro grupo verificado, refere-se aos empregados com cargos de suporte ou
administrativos, tais como: economista, advogado, administrador, contador, etc... Este
grupo foi identificado e desconsiderado, com base no item 2.2.1 da ORIENTAÇÃO
NORMATIVA INSS/AFARN° 2: (grifei)
Diferentemente da autoridade fiscal, considero que pela análise do conteúdo do
anexo 2 (e-fls. 232/289), é possível concluir que as atividades desempenhadas pelos empregados
enquadrados na coluna “A” são em sua maioria de cunho administrativo, portanto, de risco leve e
sujeitas à alíquota RAT de 1%.
No tocante ao enquadramento em relação ao grau de risco de acidente do trabalho,
há de ser observar que hodiernamente está pacificada a questão no sentido de que o grau de risco
deve ser apurado em cada estabelecimento da empresa identificado por CNPJ, como já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou o seu entendimento na Súmula 351, in
verbis:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
A Fazenda Nacional, por meio da DD. Procuradoria Geral, no Parecer
PGFN/CRJ/No 2120/2011 acolheu o entendimento daquele Tribunal Superior, conforme ementa
abaixo:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF, é vedado aos membros das
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato
Declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, conforme artigos 18 e 19 da Lei no
10.522/2002:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Destarte, embora a legislação previdenciária, à época do lançamento, se baseasse
na atividade preponderante da empresa como um todo para fins de enquadramento no grau de
risco, atualmente a apuração da atividade preponderante se dá por estabelecimento
individualizado pelo seu CNPJ.
Do acima exposto, analisando as planilhas constantes da informação fiscal, temos
a seguinte classificação de atividade preponderante por CNPJ:
1999
CNPJ
Empresa
Total
de
Empreg
A -
1%
B - 2%
7499-3
C- 1%
6420-3
D - 3%
4533-0
E - 3%
3221-2
Pre
po
nd
LEVTO Excluir
04.815.411/0001-96 Telec. Pará S/A
933
489
-
106
43
295
A
PAG
Sim
06.274.633/0001-74 Telec. Maranhão S/A
627
245
34
125
25
198
A
MAG
Sim
08.408.254/0001-55
Telec. R. Gde. do Norte
S/A
544
224
60
65
15
180
A
RNG
Sim
12.286.423/0001-07 Telec. Alagoas S/A
412
215
16
66
3
112
A
ALG
Sim
04.559.084/0001-59 Telec. Amazonas S/A
593
245
53
96
21
178
A
AMG
Sim
28.140.226/0001-07 Telec. Esp. Santo S/A
953
339
117
172
2
323
A
ESG
Sim
15.137.276/0001-93 Telec. Bahia S/A
2580
958
197
360
8
1057
E
BAG
Não
05.965.421/0001-70 Telec. Amapá S/A
119
63
10
16
-
30
A
APG
Sim

2000
CNPJ
Empresa
Total
de
Empreg
A -
1%
B -
2%
7499-
3
C- 1%
6420-
3
D -
3%
4533-
0
E -
3%
3221-
2
Prepond LEVTO Excluir
04.815.411/0001-96 Telec. Pará S/A
523
175
78
60
-
210
E
PAG
Não
06.274.633/0001-74 Telec. Maranhão S/A
375
119
34
75
-
147
E
MAG
Não
08.408.254/0001-55 Telec. R. Gde. do Norte S/A
418
211
33
48
-
126
A
RNG
Sim
12.286.423/0001-07 Telec. Alagoas S/A
232
105
11
49
-
67
A
ALG
Sim
04.559.084/0001-59 Telec. Amazonas S/A
344
95
51
88
1
109
E
AMG
Não
28.140.226/0001-07 Telec. Esp. Santo S/A
671
200
106
132
-
233
E
ESG
Não
15.137.276/0001-93 Telec. Bahia S/A
1991
1134
73
160
4
620
A
BAG
Sim

Fl. 2787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

2001
CNPJ
Empresa
Total
de
Empreg
A -
1%
B -
2%
7499-
3
C- 1%
6420-
3
D -
3%
4533-
0
E -
3%
3221-
2
Prepond LEVTO Excluir
04.815.411/0001-96 Telec. Pará S/A
567
202
66
70
-
229
E
PAG
Não
06.274.633/0001-74 Telec. Maranhão S/A
333
103
29
68
-
133
E
MAG
Não
08.408.254/0001-55 Telec. R. Gde. do Norte S/A
289
120
27
48
-
94
A
RNG
Sim
12.286.423/0001-07 Telec. Alagoas S/A
229
88
12
52
-
77
A
ALG
Sim
04.559.084/0001-59 Telec. Amazonas S/A
320
93
45
77
1
104
E
AMG
Não
28.140.226/0001-07 Telec. Esp. Santo S/A
602
177
93
113
-
219
E
ESG
Não
15.137.276/0001-93 Telec. Bahia S/A
1493
564
85
173
4
667
E
BAG
Não

2004
CNPJ
Empresa
Total
de
Empreg
A -
1%
B -
2%
7499-
3
C- 1%
6420-
3
D -
3%
4533-
0
E -
3%
3221-
2
Prepond LEVTO Excluir
33.000.118/0001-79
Telemar Norte Leste S/A
8407
4854
1
845
-
2707
A
RJG
Sim

Ante ao exposto, voto por excluir do auto de infração os levantamentos:
1. PAG, MAG, RNG, ALG, AMG, ESG e APG em 1999;
2. RNG, ALG e BAG em 2000;
3. RNG e ALG em 2001;
4. RJG em 2004.
Juros SELIC
Quanto à incidência da SELIC aos débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal, aplico o disposto na Súmula CARF no 4.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.822 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000141/2009-06

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do recurso voluntário, para preliminarmente decretar a
decadência dos fatos geradores até 08/1999 (inclusive), e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para excluir do auto de infração os levantamentos 1) PAG, MAG, RNG, ALG, AMG, ESG e
APG em 1999; 2) RNG, ALG e BAG em 2000; 3) RNG e ALG em 2001 e 4) RJG em 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital